Tribunal: TJMT
Processo: 1002609-23.2020.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002609-23.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 651.737.671-20 (APELANTE), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o
1002609-23.2020.811.0044
– Paranatinga

Apelante:
Aparecido Ferreira da Silva

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SITUAÇÃO VEXATÓRIA NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA -

DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Incabível, na hipótese, a majoração dos honorários nos termos do
§11, do art. 85, mormente
o dispositivo impõe a majoração a ser paga ao advogado do vencedor.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o
1002609-23.2020.811.0044
– Paranatinga

Apelante:
Aparecido Ferreira da Silva

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aparecido Ferreira da Silva

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Paranatinga, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra
Banco do Brasil S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar o banco ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatício no valor de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de R$150.000,00, bem como a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 137047704).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o
1002609-23.2020.811.0044
– Paranatinga

Apelante:
Aparecido Ferreira da Silva

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Aparecido Ferreira da Silva
moveu ação de indenização por dano moral contra o
Banco do Brasil S.A.
, aduzindo que se deslocou até a agência bancária para retirar o seu cartão benefício do INCRA, contudo foi informado por um funcionário que havia sido aberta uma conta em seu nome e CPF na Capital e que não poderia retirar o cartão. Discorre que o funcionário foi falar com o gerente, oportunidade que lhe foi solicitado para aguardar a chegada da polícia.

Acrescenta que a polícia procedeu ao interrogatório e que foi constatado que os dados no registro do banco não conferiam, pugnando pela condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar o banco ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatício no valor de 10% sobre o valor da condenação (id. 137048699).

Inconformado,
o apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de R$150.000,00, bem como a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Pois bem.
É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$6.000,000 (seis mil reais) deve ser mantida.

No que atinge a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no
§11, do art. 85, do CPC
, tenho que não merece prosperar a irresignação autoral, mormente o dispositivo impõe a majoração a ser paga ao advogado do vencedor, hipótese que não se verifica no caso em tela.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022